Tribunal: TJPA
Processo: 0803889-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803889-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO E CAMPANA. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. REVOLVIMENTO DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. INVIÁVEL. NÃO SE TRATA DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. NOS TERMOS MENCIONADOS PELA MAGISTRADA SINGULAR.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, resta prejudicado o aventado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia que já foi devidamente ofertada, não devendo ser conhecido referido pleito.

2. Na hipótese, após informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, descrevendo características físicas e vestimentas do sujeitos, houve investigação e campana resultando em apreensão de material entorpecente, de quantidade não irrisória (“cocaína” e “oxi”), encontrados na posse do réu e em sua residência. Cumpre enfatizar que, na ocasião, os elementos, ao serem surpreendidos pela equipe de policiais, confessaram a prática do delito.

3. Logo, compreende-se que restaram confirmadas as fundadas suspeitas de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime capitulado na peça denunciativa.

4. Maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca pessoal originada de denúncia anônima, restam obstaculizadas, e devem ser apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.

5. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

6. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, eis que não comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.

7. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie. Foi encontrado em poder do paciente uma quantidade considerável de substância entorpecente, o que revela maior necessidade de acautelar o meio social.

8. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de
RODRIGO MARTINS DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.01.2023, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por terem supostamente cometido os crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Relatam os autos, que há nulidade do flagrante que teve investigação baseada em denúncia anônima, conforme foi informado pelo próprio delegado de polícia, Sr. Breno Henrique Alves Batista (Id no 85097423 dos autos do inquérito policial).

Alega o impetrante a nulidade do flagrante em virtude de obtenção de prova ilícita, aduzindo que um terceiro de nome Isaias Ferreira Rocha Neto, que teria comparecido à delegacia e autorizado que fossem retirados “prints” da conversa realizada com o paciente Rodrigo Martins dos Santos, e ainda, que fosse encaminhado por e-mail para a delegacia de polícia para fins de investigação de prova. Afirmando,
in litteris
que: “(...)
O telefone celular não pode ser utilizado em delegacia de polícia, como prova para incriminar qualquer cidadão, mesmo que autorizado pelo seu dono, por ser considerado pela Jurisprudência brasileira, um meio de prova ilícito
(...)”.

Afirma, que há
excesso de prazo para encerramento do inquérito policial
, tendo em vista que se trata de réu preso em 18.01.2023, salientando o impetrante que houve pressões policiais, para a realização de uma confissão extrajudicial, em procedimento investigatório, sem que já tenha sido apresentado pelo Delegado de Polícia o referido inquérito.

Argumenta ainda, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade, sendo ainda genitor de dois filhos menores R. E. X. DOS S. e E. X. DOS S., com 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade respectivamente.

Por fim, requer a extensão de benefício concedida ao outro flagranteado JOSÉ ESSICLENES SILVA ABREU, pois a justificativa para a concessão da liberdade sem fiança é de que o corréu não registra antecedentes criminais, o que também se aplica ao ora paciente.

Distribuído o
writ, a minha
relatoria, indeferi a liminar pleiteada.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
O paciente RODRIGO MARTINS DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 18/01/2023, por volta das 16h00 horas, quando, após receber uma denúncia anônima de que um conhecido traficante de nome Rodrigo Martins, conhecido como RD, estaria comercializando drogas em frente ao supermercado “Ponto Certo”, a autoridade militar avistou o paciente entregando um invólucro plástico aparentando ser entorpecente para outro indivíduo identificado como “José Silva de Abreu”, A equipe policial acompanhou visualmente Rodrigo até a sua residência e o abordaram ao chegar no local. Ao ser questionado, o paciente alegou que a droga era OXI e respondeu que teria mais drogas dentro da residência.
Dentro do guarda-roupas, a equipe policial encontrou 402 invólucros plásticos com substância análoga à OXI, 42 invólucros plásticos com substância análoga à cocaína, uma balança de precisão
, R$319,00 e 02 aparelhos celulares. O paciente assumiu a propriedade da droga e dos materiais encontrados e afirmou que estava a caminho do posto “Roda Vivo” receber uma quantia em dinheiro de Isaias. A autoridade policial acompanhou Rodrigo e abordou Isaías, que tinha R$ 500,00 provenientes de tráfico de drogas conforme o próprio Isaías. Ademais, a equipe policial encontrou José Silva de Abreu, que confessou ter recebido a droga de Rodrigo Martins.

Em sede policial, o paciente confessou que saiu para vender drogas e entregou 38 petecas de OXI para o “ZECA” REVENDER. Confessou que as drogas de sua residência foram compradas com o objetivo de revenda e que já faz a revenda das drogas há seis meses.
Também afirmou que recebe aproximadamente seis mil reais por mês proveniente de Tráfico de drogas.

Certidão de antecedentes criminais negativa (ID 85100671).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em Prisão Preventiva em 19/01/2023, por estarem presentes os requisitos de autoria e materialidade delitiva. Ademais, a audiência de custódia foi designada para o dia 20/01/2023 e foi deferido o pedido de acesso às mídias dos celulares apreendidos conforme decisão em anexo (ID 85106206).

A audiência de custódia aconteceu na data marcada.

Representação por Busca e Apreensão domiciliar e acesso a dispositivos eletrônicos (ID 85639501).

Pedido de relaxamento da prisão do paciente em 03/02/2023 (ID 86019744).

Manifestação do Ministério Público desfavorável ao relaxamento da prisão em 18/02/2023 (ID 86990778).

Petição da defesa apresentando novos argumentos para o relaxamento da prisão preventiva em 26/02/2023 (ID 87301637).

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 02/03/2023, ID 87564871.

Petição da Delegacia de polícia pela dilação do prazo para conclusão do IPL em razão da complexidade do caso em 09/03/2023 (ID 88433291).

Parecer favorável do Ministério Público acerca do pedido pela dilação do prazo em 13/03/2023 (ID 88699823).

Decisão deferindo o a dilação do prazo para conclusão do IPL em 15/03/2023 (ID 88891987). (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Preliminarmente

1. Quanto ao aventado excesso de prazo para encerramento do inquérito policial
, verifico que restou prejudicado tendo em vista que, após consulta realizada junto ao sistema PJe 1º Grau, a exordial acusatória foi ofertada em 17.04.2023, nos seguintes termos:

“(...)
No dia 18/01/2023, por volta de 16h, na Travessa Marajó, n. 24, em frente ao supermercado “Ponto Certo”, o denunciado RODRIGO MARTINS DOS SANTOS, conhecido pelo apelido “RD”, foi flagrado fazendo a entrega de 1 (um) invólucro de “óxi” ao denunciado JOSÉ ESSICLENES SILVA DE ABREU, com quem foram encontrados 23 (vinte e três) invólucros plásticos contendo “óxi”.

2. A equipe policial composta pelo DPC BRENO HENRIQUE, IPC ANTÔNIO e IPC RENATO, ao realizar a abordagem de RODRIGO MARTINS DOS SANTOS, relatou que este admitiu que, em sua residência, havia mais droga. Na casa, foram encontrados 402 (quatrocentos e dois) invólucros plásticos contendo “óxi”; 42 (quarenta e dois) invólucros plásticos contendo cocaína; 1 (uma) balança de precisão; R$ 319,00 (trezentos e dezenove) reais e 2 (dois) aparelhos celulares. Os policiais diligenciaram no local “Ponto Certo” e também encontraram o denunciado JOSÉ ESSICLENES SILVA DE ABREU com 23 (vinte e três) invólucros plásticos contendo “óxi”.

3. ISAÍAS FERREIRA ROCHA NETO foi abordado no local e relatou à autoridade policial que, a pedido de “Neguinho”, foi realizar a entrega de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao denunciado RODRIGO “RD”. Quando questionado sobre a origem do dinheiro, informou que seria de tráfico de drogas, aduzindo que “RD” fornece drogas a “NEGUINHO”.

4. Perante a autoridade policial, os denunciados admitiram o tráfico de drogas. JOSÉ ESSICLENES SILVA DE ABREU confessou que, naquele dia, havia vendido 15 (quinze) petecas (id. 90011199-pág. 30). RODRIGO MARTINS DOS SANTOS, por sua vez, revelou que adquiriu a droga de um indivíduo conhecido pela alcunha “Marajó” em Moju/PA, confessando que seus clientes o procuram no WhatsApp e vende a porção de óxi por R$ 20,00 e de cocaína por R$ 50,00 (id. 90011200-pág. 7).

5. O laudo provisório de constatação de substância entorpecente (id. 90011199-Pág. 13) atesta que os objetos apreendidos com os denunciados correspondem às drogas “óxi” e “cocaína”. O termo de exibição atesta a apreensão de valores em espécie, insumos para traficância e aparelhos celulares (id. 90011199-Pág. 11).

6. Ante o exposto, considerando que existe lastro probatório mínimo sobre a materialidade e autoria do crime previsto no artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer o recebimento da presente denúncia, apresenta o rol abaixo e pugna pela procedência da ação penal
(...)”.

Desta forma, dias após a impetração do presente
writ
(13.03.2023), foi oferecida a peça acusatória ministerial.

Logo, entendo que não deve ser conhecido referido pedido de excesso de prazo pois completamente incabível alegado excesso de prazo para encerramento do inquérito policial.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Ainda, a jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(9281726, 9281726, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06)

Restando superado o excesso de prazo aventado, passo a análise dos demais pleitos da presente ordem.

Mérito

2. Quanto à aventada nulidade em razão da denúncia anônima - ilicitude de prova:

Insta consignar que, dos elementos informativos do Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência acostado descreve que “(...)
O relator, na qualidade de Delegado de Polícia Civil, nesta data, a equipe da Polícia Civil plantonista da Delegacia de Tailândia recebeu informações anônimas de que um conhecido traficante da cidade, de nome Rodrigo Martins, de alcunha "RD", estaria comercializando drogas em frente ao supermercado "Ponto Certo" neste município. Os policiais deslocaram até o referido local para verificar a procedência das informações,e conseguiram visualizar Rodrigo Martins entregando um invólucro plástico aparentando ser substância entorpecente para um outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo "José Silva de Abreu". A equipe policial realizou o acompanhamento visual de Rodrigo que se deslocou até sua residência, onde foi possível realizar a abordagem. Após ser questionado o que seria o objeto que ele teria repassado para o outro indivíduo em frente ao supermercado "Ponto Certo", Rodrigo se mostrou nervoso e após apresentar versões contraditórias alegou ser droga - OXI. Perguntado se havia mais droga em sua residência, respondeu que sim, que tinha uma quantidade de drogas dentro de seu guarda-roupas. Diante dos fatos a equipe policial acessou a residência de Rodrigo, onde foi localizado dentro do guarda roupas 402 (quatrocentos e dois) invólucros plásticos contendo substância análoga a OXI; 42 (quarenta e dois) invólucros plásticos contendo substância análoga a cocaína; 01 balança de precisão; R$319,00 (trezentos de dezenove reais) e 02 aparelhos celulares. Rodrigo assumiu a propriedade da droga e dos materiais encontrados e alegou que no momento em que foi abordado estaria indo receber uma quantia em dinheiro de um indivíduo de nome Isaías, em frente ao posto "Roda Viva". Neste sentido a equipe policial civil deslocou até o aludido local onde conseguiu abordar Isaías Ferreira, o qual possuía a importância de R$500,00 que, segundo o abordado, seria dinheiro proveniente do tráfico de drogas e que deveria ser entregue a Rodrigo. Na sequência a equipe policial realizou diligências com o objetivo de encontrar José Silva de Abreu, o qual foi encontrado nas proximidades de "supermercado Ponto Certo". Ao ser questionado acerca da droga que teria recebido de Rodrigo, José Silva confirmou os fatos e indicou onde teria escondido a droga. A equipe policial logrou êxito em encontrar 23 invólucros plásticos contendo substância análoga a OXI. Os flagranteados e os materiais foram conduzidos até a Delegacia para providências
(...)”.

Ao que se pode notar, após informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, descrevendo características físicas e nome do sujeito, houve apreensão de material entorpecente, de quantidade não irrisória e de natureza variada (“cocaína” e “oxi”), encontrados de posse do réu.

Logo, compreendo que restaram confirmadas as denúncias anônimas de que o paciente estaria, em tese, praticando os crimes capitulados na peça acusatória.

A
campana realizada que avistou o paciente entregando um pacote de entorpecente ao corréu deu azo para a fundada suspeita que
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal do paciente
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada, que foi precedida de relatos de que havia um sujeito de mesmo nome, comercializando entorpecentes em frente ao supermercado.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTI REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Cabe salientar que a situação de flagrante delito dispensa a expedição de mandado de busca e apreensão prévio. Assim, considerando que o crime imputado é permanente, a prisão em flagrante é perfeitamente possível a qualquer momento, não sendo exigível a apresentação do mandado judicial.

De outra banda, importa esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca pessoal originada de denúncia anônima, restam obstaculizadas, e devem ser apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.

Não difere a manifestação do Órgão Ministerial, ao assim se pronunciar:

“(...) não há de se falar em qualquer ilegalidade na prisão do paciente, pois resta fartamente comprovado o estado de flagrância delitiva em que o mesmo se encontrava, pelos entorpecentes que tinha em depósito e/ou guardava, bem como, por sua forma de embalagem (fracionada em diversas porções que caracterizam sua destinação à mercancia), razão pela qual, entendemos ser prescindível, in casu, qualquer ordem judicial para a realização de busca policial no locus delicti, o que se emoldura perfeitamente à exceção prevista no artigo 5°, Inciso IX da Constituição Federal, o qual dispõe que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’ (...)”.

Uma vez afastada a alegação de nulidade da busca pessoal, tem-se como prejudicadas as teses de que todas as provas decorrentes da mencionada busca seriam ilícitas.

Quanto à alegação de nulidade do flagrante em virtude de obtenção de prova ilícita realizada no celular da testemunha Isaias Ferreira Rocha Neto, que teria autorizado que fossem tirado “prints” da conversa realizada com o paciente, bem como pelo envio da conversa para o e-mail da delegacia de polícia.

Verifico, no presente caso que a entrega voluntária do celular para que fossem extraídos “prints” da conversa e enviado e-mail com o teos da conversão não geram por hora nulidade, o que poderá ser arguido em momento oportuno, sobre a veracidade de referidas capturas de tela e teor da conversa, que se, por venturam, vierem a ser questionados.

O interlocutor que, por livre vontade entrega as provas para a investigação, está autorizando acesso à conversa em que ele fazia parte. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS E MENSAGENS. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM 2/3 ACIMA DO MÍNIMO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDO (25,4 KG DE MACONHA, 11 KG DE COCAÍNA E 3,9 KG DE LIDOCAÍNA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese. (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)

2. No caso, paciente Arnaldo franqueou aos policiais civis o acesso aos dados constantes em seu celular, inclusive mediante o fornecimento de senha. Modificar tais premissas demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. - Grifei

3. Na espécie, a pena-base foi exasperada em 2/3 (dois terços), devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 25,4 kg de maconha, 11 kg de cocaína e 3,9 kg de lidocaína -, fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 690.792/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco, neste momento, que não haveria que se discutir sobre possíveis alterações feitas no teor da conversa, pois demandaria revolvimento probatório.

3. Quanto à alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis
, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social do crime de tráfico de drogas são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, para a manutenção da custódia, e não somente o fato dos acusados possuírem condições pessoais favoráveis.

Da mesma forma,
quanto ao pleito de prisão domiciliar realizado pelo Paciente, pelo fato de ser pai de filhos menores de idade
juntando certidões de nascimento ID 13082988, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que os menores encontram-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estarem aos cuidados maternos.

4. Extensão dos efeitos da liberdade provisória, mediante condições, concedida ao corréu JOSÉ ESSICLENES SILVA ABREU, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Igualmente sem razão.

Compulsando o feito, verifico da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu que o juízo singular entendeu pela desnecessidade de manutenção da custódia deste, apesar de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Considerando que o autuado não registra antecedente criminal naquele distrito, consoante se constata pelo teor da certidão emitida pela Secretaria Plantonista daquela vara.

Lado outro, conforme se extrai do expediente originário, há "(...)
provas da existência do crime, materializadas no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais descrevem a droga que o conduzido tinham em seu poder, em especial o flagranteado RODRIGO, o qual alega que está na traficância há meses e a quantidade expressiva do material entorpecente fora encontrada em sua posse e no interior de sua residência (CPP, art. 312, caput).
(...) Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunhas) apontam aquele como sendo o sujeito ativos da infração penal (CPP, art. 312, caput). O condutor e as demais testemunhas policiais, afirmaram de forma uníssona, em suma, que receberam denúncia anônima quanto à traficância, oportunidade em que flagraram os autuados na posse da droga. Na ocasião, as flagrados confessaram a prática delitiva e passaram a colaborar passando informações quanto ao esquema criminoso. Ademais, foram até a residência do flagrado RODRIGO, quando foram encontrados mais materiais entorpecentes. (...)”.

Desta forma, verifico justificado o motivo de ter sido concedida a liberdade ao corréu e não ao paciente, por não se encontrarem em situação fática idêntica, pelo fato de que a droga encontrava estava em poder do paciente que, pela denúncia, aufere renda mensal de aproximadamente seis mil reais.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. 1. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. 2. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
3. CORRÉU BENEFICIADO COM A LIBERDADE EM PRIMEIRO GRAU. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SILIMILITUDE.
4. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME MOTIVADO POR DISPUTAS RELACIONADAS AO TRÁFICO DE DROGAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, do RISTJ, e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie. - Grifei

3. Indício de autoria baseado no depoimento de um dos corréus, que reconheceu o paciente como um dos envolvidos nas práticas delitivas.

4. A tese de insuficiência de provas de autoria e materialidade não pode ser analisada pela via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático probatório.

Precedentes.

5. Segundo entendimento desta Corte Superior, "para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes" (AgRg no RHC n. 112.891/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020).

6. No caso, o requisito do periculum libertatis restou configurado devido à gravidade concreta do delito, por se tratar de tentativas de homicídios qualificados, vinculados ao tráfico de drogas faccionado e praticado em concurso de agentes, mediante disparos de armas de fogo em local público, que inclusive atingiram terceiros.

7. Além disso, o risco efetivo de reiteração delitiva está devidamente demonstrado, vez que o acusado foi condenado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e possui ações penais em curso pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, receptação, homicídio doloso qualificado e associação ao tráfico de drogas.

8. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública" (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 174.091/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
DENEGO
a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/04/2023